Tribunal: TJDFT
Processo: 0754078-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754078-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MEIRA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO MEIRA LIMA contra decisão (ID 258057220) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, rejeitou impugnação ao laudo de avaliação, homologou o valor do imóvel em R$ 774.000,00 e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios. Em suas razões (ID 79240280), sustenta que: 1) o imóvel avaliado é seu único bem residencial; 2) o valor homologado é manifestamente inferior ao preço de mercado, conforme anúncios juntados; 3) a continuidade dos atos expropriatórios implica risco de perda definitiva do patrimônio e prejuízo grave e irreversível; 4) a avaliação desconsiderou elementos relevantes para a aferição do valor real do bem. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os atos expropriatórios até o julgamento do agravo. No mérito, a anulação da decisão e a realização de nova avaliação. Preparo recolhido (ID 79241730). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação foi demonstrado. O agravante afirma que 1) reside no imóvel avaliado e que o bem seria seu único patrimônio; 2) o valor homologado não reflete o valor de mercado, o que, em sua ótica, pode comprometer a proporcionalidade da constrição. Ainda que a probabilidade do direito não se mostre inequívoca neste momento processual, a prudência recomenda a suspensão dos atos expropriatórios. A continuidade da execução, pendente a análise das impugnações à avaliação, confirma o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se de tutela de urgência de caráter preservativo que visa impedir a alienação do bem por preço questionável enquanto se aguarda o deslinde da controvérsia. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos atos expropriatórios relativos ao imóvel avaliado nos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator